Tribunal: TJMT
Processo: 1000738-38.2022.8.11.0027
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000738-38.2022.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Importunação Sexual]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ALEXANDRE CRISPIM BARBOSA - CPF: 138.656.547-46 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA - CPF: 007.336.771-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELITON RODRIGUES ANDRADE GOMES - CPF: 016.042.001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), AUREA BERNAZZOLLI DE LIMA - CPF: 940.146.631-91 (VÍTIMA), MIRIAM CORVALAN DE MIRANDA - CPF: 051.542.501-09 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL. RECURSO INOMINADO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ARTIGO 215-A DO CÓDIGO PENAL. PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA SUFICIENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Recurso Inominado interposto por Alexandre Crispim Barbosa contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, que o condenou pela prática do crime de importunação sexual, previsto no artigo 215-A do Código Penal. O recorrente alega insuficiência de provas para sua condenação, sustentando que a decisão de primeiro grau se baseou exclusivamente nas declarações da vítima, sem outras evidências corroborativas.

2.

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório, especialmente o depoimento da vítima, é suficiente para manter a condenação pelo crime de importunação sexual.

3.

A palavra da vítima, quando coerente, firme e harmônica, tem especial relevância nos crimes contra a dignidade sexual, podendo ser suficiente para a condenação, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4.

No caso concreto, o depoimento detalhado da vítima, aliado aos testemunhos colhidos na fase policial e em juízo, compõe um conjunto probatório coeso, sem contradições, que corrobora a narrativa acusatória.

5.

O princípio
in dubio pro reo
não se aplica, pois há provas seguras e suficientes para sustentar a condenação, afastando a alegação de insuficiência probatória.

6.

Não há indícios de que a vítima tivesse qualquer motivo para imputar falsamente o delito ao recorrente, inexistindo elementos que apontem para eventual animosidade preexistente ou relato inverídico.

7.

A dosimetria da pena observa os critérios do artigo 59 do Código Penal, sendo aplicada de forma razoável e proporcional, sem ilegalidades ou desproporcionalidades.

8.

Recurso desprovido

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Alexandre Crispim Barbosa
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Itiquira/MT
, que o condenou pela prática do crime de
importunação sexual
, tipificado no artigo
215-A do Código Penal
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025